Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000225-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FABIO BATISTA RODRIGUES - CPF: 968.873.461-68 (ADVOGADO), RT SEMENTES LTDA - CNPJ: 70.425.269/0001-03 (AGRAVANTE), PASTOSUL SEMENTES E CEREAIS LTDA - CNPJ: 09.626.578/0001-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000225-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RT SEMENTES LTDA

AGRAVADO: PASTOSUL SEMENTES E CEREAIS LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – REJEIÇÃO DA CAUÇÃO OFERTADA – ALEGAÇÃO DE QUE O MIX DE SEMENTES (60% CROTALÁIA OCHOROLEUCA / 40% MILHETO BRS 1501) É IDÔNEA E SUFICIENTE À GARANTIA – DESCABIMENTO – PRODUTO PERECÍVEL QUE DEMANDA ESPAÇO PARA ARMAZENAMENTO E DE VALOR VARIÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Imprescindível que a caução seja capaz de suportar eventual dano reverso, o que não é possível por meio dos grãos ofertados (que além de constituir produto perecível e possuir valor variável, demanda espaço para armazenamento). Ademais, igualmente não podem ser aceitos outros bens com restrições decorrentes de alienação fiduciária.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RT SEMENTES LTDA
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada em face da
PASTOSUL SEMENTES E CEREAIS LTDA
, contra a decisão que rejeitou a caução ofertada pela parte autora para que fosse deferida a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Em síntese, sustenta que a caução oferecida é idônea, segura, livre e desembaraçada, constituindo as sementes a base de negócios das litigantes, sendo o produto interessante para atividade de agronegócio.

Alega que se compromete judicialmente a fornecer a quantidade de produto que corresponda ao valor da suposta dívida apresentada, caso a caução venha a ser exigida no deslinde processual, podendo aumentar a quantidade.

Assevera que as sementes, desde que mantidas as condições de germinação e qualidade, podem ter validade de mais de dois anos, oferecendo laudos semestrais sobre o produto, os quais são realizados por laboratório credenciado ao MAPA.

No mais, aduz que passa por dificuldades em sua folha de pagamento e demais acordos bancários em razão do injusto protesto e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 197730680).

Sem contraminuta (ID 212911690).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem que a autora, ora agravante, foi surpreendida pela restrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão de dois débitos nos valores de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Sob a alegação de que não possui nenhuma dívida junto à requerida/agravada, ajuizou a ação de origem, requerendo tutela de urgência para exclusão dos seus dados dos órgãos restritivos de crédito.

A liminar foi indeferida em razão da ausência de garantia da dívida.

A parte autora, então, ofereceu em caução um Mix de Sementes – 60% Sementes de Crotaláia Ochoroleuca / 40% Semente de Milheto BRS 1501 - em um total de 17.500 kg, o qual segundo orçamentos anexos corresponde a um valor de R$ 210.000,00 (Duzentos e Dez Mil reais), ou veículos de especificados na manifestação, a fim de que seja deferido o pedido de retirada do nome do autor dos cadastros de restrição de crédito.

Pois bem.

A caução consiste em uma garantia da dívida em caso de inadimplemento, na qual visa resguardar a parte de eventual decisão que reconheça o dever do autor em quitar os títulos protestados.

Segundo Daniel Amorim, a caução deve ser idônea e suficiente:

"
A caução pode ser real ou fidejussória, desde que idônea para ressarcir os danos suportados pela outra parte. A exigência de idoneidade significa que a garantia prestada seja séria o suficiente
para fazer frente a um eventual prejuízo da parte adversa, desempenhando concretamente o seu papel de garantia
. Essa seriedade deve ser formal, exigindo-se uma caução formalmente perfeita e material, representando uma real perspectiva de ser capaz de ressarcir os eventuais prejuízos suportados pela parte adversa. Trata-se, portanto, da credibilidade da caução ser capaz de efetivamente cumprir seu papel
." (Neves, Daniel Amorim Assumpção Manual de direito processual civil - Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves - 13. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2021. P. 514). (grifamos)

No caso, conquanto
a autora/agravante alegue não possuir nenhuma dívida junto à empresa requerida, denota-se do extrato do SPC/SERASA (ID 134945239) que as restrições decorrem de duplicatas mercantis emitidas em decorrência de contratos, tratando-se de questão que demanda dilação probatória.

Assim, imprescindível que a caução seja capaz de suportar eventual dano reverso, o que não é possível por meio dos grãos ofertados (que além de constituir produto perecível, demanda espaço para armazenamento).

Aliás, a própria agravante reconhece que deve ser mantida as condições de germinação e qualidade das sementes para que possuam validade por dois anos.

Ademais, ainda que a autora se comprometa em fornecer a quantidade de produto que corresponda ao valor da dívida, os grãos ofertados possuem valor variado, de acordo com as taxas flexíveis, que acompanham a lei de oferta e procura, ou seja, não se trata da garantia idônea com a necessária segurança que se exige.

Ao contrário, a caução ofertada exige esforço, cuidado e gastos para atender aos requisitos de idoneidade e suficiência, afigurando-se, assim, inviável para o caso.

O mesmo ocorre em relação aos veículos indicados pela agravante, tendo em vista a existência de alienações fiduciárias existentes sobre os bens.

Logo, escorreita a decisão singular que rejeitou a caução ofertada entendendo como idôneo o depósito judicial do valor do débito questionado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024